Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.

2. Não pode o juiz entender pela prescindibilidade de determinada prova requerida e, ao mesmo tempo, julgar improcedentes os pedidos ao fundamento de a parte não ter comprovado as suas alegações.

3. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória em evidente cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizada a produção de prova testemunhal.